Tribunal: TJPA
Processo: 0805587-49.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805587-49.2020.8.14.0051

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ADILSON PARANATINGA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, §1º do CPC.

2. Recurso de apelação conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a presente Ação de Busca e Apreensão movida contra ADILSON PARANATINGA DE MELO.

O juízo
a quo
assim sentenciou (ID 20548448):

Ocorre que, consoante teor dos documentos / certidões / atos de fl.(s) / ID’s retro, observa-se que a(s) parte(s) Requerente(s) / Exequente(s) se manteve(iveram) silente(s) acerca do cumprimento integral da diligência outrora estabelecida, do que se atestou o descuido em atender ao respectivo comando, restando, assim, prejudicado o andamento processual por desídia autoral.

Nesse esteio, reputo imperiosa a extinção do feito, vez que o presente processo se encontra alheio da específica manifestação da(s) parte(s) interessada(s) exigida para a regular continuidade do feito, demonstrando o abandono da causa e nítida abnegação quanto ao seu prosseguimento.

[...]

ANTE O EXPOSTO, com base no Art. 485, inciso III c/c § 1º, do NCPC/2015, torno EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em razão do não implemento, por parte da(s) Requerente(s) / Exequente(s), de ato/diligência que lhe(s) fora dada como incumbência.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco Autor ingressou com apelação, alegando resumidamente a impossibilidade de extinção da ação ante a ausência de intimação pessoal para dar andamento ao processo.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja anulada e dado prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões (ID 20548454)

Coube-me os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 29 de julho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da alegada nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil (CPC) que assim dispõe:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1° Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vale ressaltar que, na referida hipótese legal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a intimação pessoal da parte é indispensável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito em discordância com a determinação normativa, conforme acórdão que, apesar de proferido sob a égide do CPC de 1973, amolda-se perfeitamente ao caso em tela:

RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO
. SÚMULA 7/STJ.

1.
Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973.

2. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a citação da parte requerida.

3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ocorrência de citação exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1660590/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017)

Convém destacar outras jurisprudências pátrias no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.

ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que

houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

-
A extinção de ofício do processo por abandono da causa pela parte autora depende de sua inércia, posteriormente a regular intimação pessoal para dar andamento ao feito, dispensada a intimação de seu advogado.

(TJ-MG - AC: 10474120001729001 Paraopeba, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

Constata-se, então, que o magistrado, ao verificar que o Autor deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deve primeiramente intimá-lo
pessoalmente
para que manifeste seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta. Somente após esse ato, caso a parte permaneça silente, é que a demanda pode ser extinta por abandono de causa.

Entretanto, no caso concreto, a intimação pessoal da parte autora não foi realizada.

Verifico que houve determinação judicial para que o Banco Apelante recolhesse as custas referente à confecção e expedição do novo mandado de busca e apreensão, bem como das diligências do oficial de justiça para ser cumprido no novo endereço do réu informado nos autos, sob pena de extinção (ID 20548447). Contudo, a decisão foi publicada no
Diário de Justiça Eletrônico
e, como a parte ficou silente, o processo em seguida foi julgado extinto pelo juízo de primeiro grau.

Vale ressaltar o que dispõe a Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo judicial:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

[...]

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

Por fim, destaco ainda que, consultando o sistema PJE, constato que houve uma “Expedição eletrônica (12/03/2024 11:55:58)” ao
advogado
do banco WELSON GASPARINI JUNIOR, porém não posso considerar esse registro como uma intimação realizada direta/pessoalmente ao Recorrente.

Assim, considerando que o procedimento legal supracitado não foi obedecido devidamente pelo juízo
a quo,
houve violação ao artigo 485, §1º do CPC. Dessa forma, o abandono de causa não restou configurado.

Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não pela extinção dos processos a qualquer custo.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/08/2024